Tribunal: TJSP
Processo: 1055625-71.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO – REPARAÇÃO DE DANOS – AGENCIAMENTO DE ATLETA DE FUTEBOL – SENTENÇA PROCEDENTE, QUE CONDENOU OS RÉUS AO PAGAMENTO DE 50% DOS VALORES RECEBIDOS PELA TRANSFERÊNCIA DE JOGADOR DE FUTEBOL, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE REJEITADA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE AFASTEM A GRATUIDADE PROCESSUAL - INCONFORMISMO DO AUTOR – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO SOLITÁRIA,

Ementa:
APELAÇÃO – REPARAÇÃO DE DANOS – AGENCIAMENTO DE ATLETA DE FUTEBOL – SENTENÇA PROCEDENTE, QUE CONDENOU OS RÉUS AO PAGAMENTO DE 50% DOS VALORES RECEBIDOS PELA TRANSFERÊNCIA DE JOGADOR DE FUTEBOL, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE REJEITADA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE AFASTEM A GRATUIDADE PROCESSUAL - INCONFORMISMO DO AUTOR – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO SOLITÁRIA, FIXAÇÃO DE VALOR CERTO (R$ 13.278.678,90), INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E TERMO INICIAL – SOLIDARIEDADE QUE NÃO SE PRESUME (ART. 265 DO CC) - CONTRATO CELEBRADO COM OS RÉUS QUE NÃO ESTIPULOU OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA – DOCUMENTOS NOS AUTOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR O VALOR RECEBIDO PELOS RÉUS – NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, POR ARBITRAMENTO – ENCARGOS E TERMO INICIAL QUE SERÃO FIXADOS APÓS APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO E DA DATA DO RECEBIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, COM OBSERVAÇÃO APENAS PARA CONSTAR QUE A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA SERÁ FEITA POR ARBITRAMENTO